Tribunal: TJDFT
Processo: 0748710-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748710-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Claudio Silva de Oliveira Agravado: Adevaldo Antonio de Oliveira Aparecida Fátima de Oliveira Coli Edmilson Antônio de Oliveira Edimar Antônio de Oliveira Fátima Aparecida de Oliveira Ferreira Vagner Antônio de Oliveira Vanessa Ferreira de Oliveira Callis Ferreira de Oliveira Graziela Ferreira de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudio Silva de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0717542-65.2021.8.07.0007, assim redigido: “À Secretaria, para que certifique se houve o transcurso do prazo para desocupação voluntária do imóvel arrematado (QNA 23, LOTE 19, TAGUATINGA/DF), contado a partir do dia 15/09/2025, data de juntada aos autos do mandado devidamente cumprido (ID 249890771). Em caso positivo, expeça-se mandado de desocupação compulsória e de imissão da arrematante na posse do bem, no moldes da preclusa decisão de ID 241085150, caso em que autorizo o cumprimento da medida em horário especial (art. 212, §§1o e 2o, CPC), defiro ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário. Ressalte-se que compete à arrematante a comunicação com o oficial de justiça encarregado da diligência, a fim de prestar os meios necessários ao seu cumprimento. Oportunamente, retornem conclusos para análise das questões pendentes.” Em suas razões recursais (Id. 78090617) o agravante sustenta, em síntese, que a decisão interlocutória impugnada proferida na fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de mandado de desocupação compulsória do imóvel situado na QNA 23, Lote 19, na Região Administrativa de Taguatinga (RA III), com autorização de arrombamento e reforço policial, além da imissão da arrematante na posse do bem. Alega que a aludida medida poderá causar-lhe prejuízo irreparável, notadamente porque ainda não foi apreciada a preliminar de nulidade processual suscitada nos autos de origem, decorrente da ausência de formação adequada do litisconsórcio necessário, diante da não inclusão de proprietários que passaram a constar na matrícula do imóvel antes do proferimento da sentença. Argumenta que a alienação judicial do imóvel foi efetuada sem a participação de todos os proprietários, o que comprometeria a validade dos atos processuais subsequentes, inclusive da ordem de desocupação compulsória ora determinada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como o seu provimento, para que seja determinada a suspensão dos atos processuais em curso, notadamente do cumprimento do mandado de desocupação compulsória, até que seja devidamente apreciada a preliminar de nulidade processual suscitada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal, em virtude da concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória agravada que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de mandado de desocupação compulsória do imóvel arrematado, com autorização de arrombamento e reforço policial, além da imissão da arrematante na posse do bem. A análise atenta dos autos do processo de origem evidencia que o ora agravante, desde a fase de conhecimento, demonstra resistência à desocupação do imóvel, objeto da ação de extinção de condomínio ajuizada por seus irmãos e demais proprietários (no 0717542-65.2021.8.07.0007). Convém destacar que a sentença proferida julgou o pedido procedente (Id. 144550321 dos autos aludidos), tendo autorizado a venda judicial do imóvel em questão. Contra o aludido ato decisório o ora agravante não interpôs recurso (Id. 145092697 dos autos aludidos). A sentença foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada aos 9 de fevereiro de 2023 (Id. 150856055 dos autos aludidos). O imóvel foi regularmente leiloado e arrematado, estando a fase processual atual voltada à efetivação da imissão da arrematante na posse, providência que decorre diretamente da coisa julgada formada nos autos do processo de origem. Ademais, a arrematante tem legítima pretensão à posse do imóvel, amparada não apenas pela decisão judicial transitada em julgado, mas também pela norma prevista no art. 1228 do Código Civil, que assegura ao proprietário o direito de reaver o bem das mãos de quem injustamente o possua ou detenha. A alegação de nulidade processual, fundada na ausência de formação adequada do litisconsórcio necessário, ainda não foi apreciada pelo Juízo singular, razão pela qual não pode ser objeto de análise por este Egrégio Tribunal de Justiça, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. PRELIMINARES REJEITADAS. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Percebe-se que em suas razões recursais o apelante impugnou as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que o ato decisório deve ser reformado. 1.3. Verifica-se que o apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 2. Convém destacar que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na sentença, mesmo que se trate de tema de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 3. Em relação ao alegado cerceamento de defesa e à indicada decisão surpresa, constata-se que ao oferecer contestação, o réu teve oportunidade de se manifestar a respeito da sua capacidade contributiva, não havendo qualquer inovação fática ou documental na sentença que justifique a alegação de decisão surpresa. 3.1. Ademais, verifica-se que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados, sendo certo que a questão foi devidamente debatida nos autos. 4. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é possível reduzir o montante dos alimentos prestados pelo apelante à sua filha, fixado pelo Juízo singular. 5. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 6. No caso em deslinde verifica-se que a genitora detém a guarda unilateral do adolescente, de modo a arcar com a maior parte das despesas ordinárias e extraordinárias do filho. 6.1. Em relação às possibilidades do alimentante, verifica-se que, embora tenha alegado auferir renda de R$ 1.744,17 (mil, setecentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos), os contracheques acostados aos autos demonstram remuneração bruta superior a R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). 6.2. Convém destacar que o recorrente não tem outros filhos e, apesar de afirmar que lida com dificuldades financeiras, não trouxe aos autos elementos de prova que corroborem a aludida alegação. 6.3. Assim, o recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação que lhe fora imposta. 6.4. Em relação à alegada situação de desemprego, observa-se que decorre de livre escolha do recorrente, tratando-se de condição transitória, que não afasta sua obrigação de prestar assistência material à filha com menos de 18 anos. 7. Com efeito, não há razão para a pretendida reforma da sentença, pois o critério adotado pelo douto Juízo singular é proporcional e razoável. 7.1. Assim, ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo genitor, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor do salário-mínimo. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 2058264, 0790218-76.2024.8.07.0016, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. ABORDAGEM POLICIAL IRREGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado visando reconhecimento de nulidade da abordagem policial e provas derivadas e, consequentemente, o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e a confecção do alvará de soltura. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os pressupostos justificadores da custódia cautelar. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece na instância revisora de questão ainda não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 5. Mostrando-se adequada a segregação para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. IV – DISPOSITIVO 6. Ordem denegada. ______ Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2050072, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, j. 02/10/2025.” (Acórdão 2059798, 0738998-53.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/10/2025) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto não pode ser reconhecida a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se Brasília–DF, 5 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator